Tribunal: TJBA
Processo: 8024260-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024260-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE CARLOS SILVA ROCHA COSTA

Advogado(s)
:
LUCIANA DE QUADROS CORREIA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. LICENÇA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. DOUTORADO EM FILOSOFIA. PREVISÃO LEGAL NA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002 E LEI FEDERAL Nº 9.394/96. DIREITO À EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O afastamento do servidor público estadual, com remuneração, para participar de curso de pós-graduação stricto sensu encontra amparo no art. 62 da Lei nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia), bem como no art. 67, II, da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

2.
A valorização dos profissionais do ensino, pelos planos de carreira do magistério público, é salvaguardada pelo artigo 206, inciso V, da Constituição Federal, que consigna o dever do Poder Público em garantir a capacitação desses profissionais.

3.
Em que pese o afastamento remunerado para cursar doutorado esteja condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, tal circunstância não a desobriga de motivar o ato adequadamente, sobretudo quando a recusa impede a efetivação de direito previsto em legislação federal e estadual.

4.
A existência de professor habilitado para substituição, devidamente comprovada nos autos, invalida o argumento administrativo de ausência de substituto, caracterizando vício de motivação no ato denegatório.

5.
O aperfeiçoamento dos professores da rede pública, em curso de qualificação profissional, atende não só ao seu interesse pessoal e profissional, como também inegavelmente ao interesse público.

6.
Segurança concedida, confirmando-se a medida liminar, para determinar o afastamento do impetrante para curso de doutorado, pelo período de 04/05/2024 a 31/03/2026, prorrogável por mais 1 (um) ano, conforme previsto na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Cível n. 8024260-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
JOSÉ CARLOS SILVA ROCHA COSTA
e como Impetrados
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a decisão liminar, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data e assinatura digital)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora